Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE AZACITIDINA. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. TEMA 106 DO STJ. URGÊNCIA. DISPENSA. NOTA TÉCNICA NATJUS/DF. ENUNCIADO 18 DA III JORNADA DE DIREITO À SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 196, da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. No caso, nos relatórios médicos juntados consta que não há medicamento com efeito semelhante disponível no SUS; que é o único tratamento existente; que se trata de demanda urgente; que há perigo de vida; e que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, as dores físicas, a incapacidade laboral e o risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente.
4. E tal urgência justifica a dispensa da manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus/TJDFT, consoante autoriza o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
5. Também foram comprovadas a incapacidade financeira do agravante para arcar com o tratamento de alto custo, a existência de registro do medicamento na ANVISA e a indicação para tratamento de pacientes com Síndrome Mielodisplásica.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.